Tribunal: TRF3
Processo: 5000719-37.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
85/1006)

5000719-37.2021.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000719-37.2021.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: AMERICA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEO KRAKOWIAK - SP26750-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO KRAKOWIAK - SP138192-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RISCO DE PRECLUSÃO. OMISSÃO DE RECEITA. PROVA DIRETA EXTRAÍDA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, rejeitou preliminar de nulidade do lançamento e determinou o prosseguimento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:(i) Cabimento do agravo à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) existência de nulidade formal do lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o conhecimento do agravo, nos termos da orientação do STJ (Tema 988), quando a não apreciação imediata da matéria puder acarretar prejuízo à parte, notadamente em razão de eventual preclusão.

4. As hipóteses dos arts. 281 a 287 do RIR/99 não são exaustivas, admitindo-se autuação com base em prova direta.

5. O lançamento funda-se em registros contábeis da própria contribuinte, compatíveis com receitas não tributadas.

6. A discussão acerca da natureza dos valores lançados demanda dilação probatória, constituindo matéria de mérito dos embargos.

7. Inexistência de vício formal. Preservação da presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Admite-se a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando a não apreciação imediata da matéria puder acarretar prejuízo à parte, notadamente por risco de preclusão; 2. As hipóteses de presunção de omissão de receita previstas no RIR/99 não são exaustivas; 3. O lançamento pode se fundar em prova direta extraída da escrituração contábil; 4. A discussão sobre a natureza dos valores lançados constitui matéria fático-probatória e não enseja nulidade formal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II; CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CTN, art. 142; CPC, art. 1.015; CPC, art. 417; CC, art. 226; RIR/1999, arts. 281 a 287.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT; STJ, REsp 1.704.520/MT.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000719-37.2021.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: AMERICA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEO KRAKOWIAK - SP26750-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO KRAKOWIAK - SP138192-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉRICA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra decisão que, nos em embargos à execução fiscal, rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento tributário arguida pela embargante e, quanto ao alegado erro material na escrituração contábil, reconheceu tratar-se de matéria de fato controvertida a justificar instrução probatória, deferindo à embargada prazo de 30 (trinta) dias para juntar parecer da autoridade fiscal.

Em suas razões recursais, a agravante ressalva que interpôs o presente recurso para para evitar o risco de preclusão, visto que entende que a matéria deve ser suscitada como preliminar em eventual apelação.

Sustenta, em síntese, que o rol dos arts. 281 a 287 do RIR/99 contempla hipóteses taxativas de presunção de omissão de receita, aptas a ensejar a inversão do ônus probatório ao contribuinte, de modo que, fora dessas hipóteses, incumbiria ao Fisco comprovar efetivamente a omissão, não sendo suficiente a mera presunção de sua ocorrência.

Afirma que o lançamento a crédito em conta do ativo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos referidos dispositivos, circunstância, inclusive, reconhecida pela própria decisão agravada.

Alega, ainda, que a autuação fiscal, ao se fundar em presunção desacompanhada de comprovação da efetiva omissão de receitas, teria violado o art. 142 do CTN, bem como os princípios da legalidade, da tipicidade e da verdade material, previstos nos arts. 5o, II, e 150, I, da Constituição Federal e no art. 97 do CTN.

Sustenta, por fim, que a inversão do ônus probatório promovida pela decisão agravada, com fundamento nos arts. 417 do CPC e 226 do Código Civil, mostra-se inadequada no âmbito do lançamento tributário, que se submete aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da preliminar de nulidade do lançamento e a consequente extinção da execução fiscal.

Sem pedido de tutela recursal.

A União Federal, em sua contraminuta, sustenta que os fundamentos invocados para a decretação da nulidade se confundem com o mérito da causa, ainda pendente de julgamento no juízo de origem, em fase de dilação probatória.

Aduz que não cabe ao Tribunal decidir prematuramente sobre a extinção do feito, sob pena de supressão de instância, e destaca a ausência de prejuízo ao recorrente, diante da garantia integral da execução por seguro garantia. Requer, ao final, o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, convém ressaltar que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não se enquadrando, em princípio, a matéria ora debatida — rejeição de preliminar de nulidade do lançamento em sede de embargos à execução fiscal — em nenhum de seus incisos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), firmou a orientação de que o rol do referido dispositivo possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando a não apreciação imediata da matéria puder acarretar prejuízo à parte, notadamente em razão de eventual preclusão.

No caso, a decisão agravada rejeitou expressamente a alegação de nulidade formal do lançamento, circunstância que, aliada à justificativa apresentada pela agravante quanto à necessidade de evitar a preclusão da matéria, autoriza o conhecimento do recurso.

Diante desse contexto, conheço do agravo de instrumento.

Quanto ao mérito, a controvérsia devolvida à apreciação desta Turma limita-se à verificação da existência, ou não, de vício formal no lançamento que originou a execução fiscal embargada.

Sustenta a agravante que os arts. 281 a 287 do RIR/99 consubstanciariam rol taxativo das hipóteses de omissão de receita e que, não se enquadrando o caso concreto em nenhuma dessas situações, o lançamento seria nulo por ausência de motivação legal.

A premissa, contudo, não se sustenta.

Com efeito, os arts. 281 a 287 do RIR/99 disciplinam hipóteses específicas em que a lei autoriza a presunção de omissão de receita, com a consequente inversão do ônus probatório ao contribuinte, não constituindo, todavia, rol exaustivo das situações em que a autoridade fiscal pode proceder à autuação.

Transcrevem-se os dispositivos:

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):

I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;

II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;

III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.

Suprimentos de Caixa

Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).

Falta de Emissão de Nota Fiscal

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o).

Arbitramento da Receita por Indícios de Omissão

Art. 284. Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária poderá, para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer outras operações (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o).

§ 1o Para efeito de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificados pela autoridade tributária os valores efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em três dias alternados desse mesmo mês, necessariamente representativos das variações de funcionamento do estabelecimento ou da atividade (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 1o).

§ 2o A renda mensal arbitrada corresponderá à multiplicação do valor correspondente à média das receitas apuradas na forma do § 1o pelo número de dias de funcionamento do estabelecimento naquele mês (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 2o).

§ 3o O critério estabelecido no § 1o poderá ser aplicado a, pelo menos, três meses do mesmo ano-calendário (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 3o).

§ 4o No caso do parágrafo anterior, a receita média mensal das vendas, da prestação de serviços e de outras operações correspondentes aos meses arbitrados será considerada suficientemente representativa das receitas auferidas pelo contribuinte naquele estabelecimento, podendo ser utilizada, para efeitos fiscais, por até doze meses contados a partir do último mês submetido às disposições previstas no § 1o (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 4o).

§ 5o A diferença positiva entre a receita arbitrada e a escriturada no mês será considerada na determinação da base de cálculo do imposto (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 6o).

§ 6o O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte da emissão de documentário fiscal, bem como da escrituração a que estiver obrigado pela legislação comercial e fiscal (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 7o).

§ 7o A diferença positiva a que se refere o § 5o não integrará a base de cálculo de quaisquer incentivos fiscais previstos na legislação tributária (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, § 8o).

Art. 285. É facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de arbitramento a que se refere o artigo anterior, outros métodos de determinação da receita quando constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte visando a frustrar a apuração da receita efetiva do seu estabelecimento (Lei no 8.846, de 1994, art. 8o).

Levantamento Quantitativo por Espécie

Art. 286. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 41).

§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de apuração, constantes do Livro de Inventário (Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 1o).

§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pelo levantamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 2o).

§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda (Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 3o).

Depósitos Bancários

Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 1o).

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 2o).

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 3o, inciso I).

Como se observa, tais dispositivos tratam de situações em que a omissão é presumida por lei, dispensando prova direta da autoridade fiscal. Fora dessas hipóteses, inexiste autorização para a presunção, o que, contudo, não impede a atuação do Fisco quando a omissão decorre de prova direta e efetiva.

Nesse sentido, dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:

“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

No caso concreto, conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a autuação se fundamentou em lançamentos contábeis realizados pela própria contribuinte, consistentes em registros a crédito em conta específica — “Promitentes Compradores de Imóveis – Central Park Prime” —, criada para refletir receitas decorrentes da atividade imobiliária, com histórico de “Venda Recebida do Cliente”, totalizando valores expressivos ao longo do período, sem a correspondente oferta à tributação.

O auto de infração possui a seguinte descrição dos fatos e enquadramento legal (doc. ID. Num. 22230278 - Pág. 13 do feito originário):

A análise do referido documento evidencia que não se trata de lançamento genérico ou desprovido de substrato fático, mas de autuação lastreada em elementos concretos extraídos da própria escrituração da contribuinte, sendo certo, ainda, que o Termo de Verificação Fiscal explicitou a dinâmica da escrita contábil da empresa e a forma de registro das operações, conferindo suporte técnico à conclusão fiscal.

Tais elementos configuram prova direta da ocorrência de receitas não declaradas, afastando a necessidade de enquadramento em hipóteses legais de presunção.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o art. 417 do Código de Processo Civil:

Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.

Não se trata, portanto, de autuação fundada em presunção legal, mas de exigência lastreada em elementos concretos extraídos da própria escrituração da contribuinte.

Nessa hipótese, revela-se irrelevante a invocação dos arts. 281 a 287 do RIR/99, porquanto tais dispositivos disciplinam situações de presunção, não constituindo requisito de validade do lançamento quando este se apoia em prova direta.

O fundamento normativo utilizado pela autoridade fiscal — art. 528 do RIR/99 — deve ser compreendido como norma de consequência tributária, aplicável após a verificação da omissão de receita.

Transcreve-se o referido dispositivo:

CAPÍTULO V

OMISSÃO DE RECEITA

Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).

Como já destacado, no caso concreto, a caracterização da omissão decorre dos elementos fáticos extraídos da própria escrituração contábil da contribuinte, sendo desnecessária a indicação de hipótese específica de presunção legal.

Assim, quanto à validade formal do lançamento, em análise compatível com a via do agravo de instrumento, verifica-se que o auto de infração se encontra devidamente motivado, com adequada identificação dos fatos, dos valores, dos períodos de apuração e do fundamento legal da exigência, não se evidenciando vício apto a comprometer sua higidez.

Saliente-se que a controvérsia relativa à natureza dos valores lançados — se receitas omitidas ou reembolsos decorrentes de erro contábil — possui natureza eminentemente fático-probatória, a demandar dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo.

Ressalte-se, ainda, que a própria agravante reconhece que a matéria deve ser enfrentada no mérito dos embargos, o que reforça a inadequação de sua veiculação sob a forma de nulidade formal do lançamento.

Eventual procedência dessa tese poderá conduzir à improcedência total ou parcial da execução fiscal, mas não à nulidade do auto de infração.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente cede diante de prova robusta em sentido contrário.

A insuficiência dos elementos probatórios então disponíveis para afastar tal presunção não implica nulidade do lançamento, mas evidencia a necessidade de instrução probatória, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Por fim, em consulta ao andamento do feito originário, verifica-se que, após a prolação da decisão agravada, foi realizada prova pericial, cujo laudo apontou inconsistências relevantes e ausência de comprovação suficiente quanto à natureza de parte significativa dos valores autuados.

Tal circunstância reforça que a controvérsia não comportava solução pela via da nulidade formal do lançamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RISCO DE PRECLUSÃO. OMISSÃO DE RECEITA. PROVA DIRETA EXTRAÍDA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, rejeitou preliminar de nulidade do lançamento e determinou o prosseguimento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:(i) Cabimento do agravo à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) existência de nulidade formal do lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o conhecimento do agravo, nos termos da orientação do STJ (Tema 988), quando a não apreciação imediata da matéria puder acarretar prejuízo à parte, notadamente em razão de eventual preclusão.

4. As hipóteses dos arts. 281 a 287 do RIR/99 não são exaustivas, admitindo-se autuação com base em prova direta.

5. O lançamento funda-se em registros contábeis da própria contribuinte, compatíveis com receitas não tributadas.

6. A discussão acerca da natureza dos valores lançados demanda dilação probatória, constituindo matéria de mérito dos embargos.

7. Inexistência de vício formal. Preservação da presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Admite-se a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando a não apreciação imediata da matéria puder acarretar prejuízo à parte, notadamente por risco de preclusão; 2. As hipóteses de presunção de omissão de receita previstas no RIR/99 não são exaustivas; 3. O lançamento pode se fundar em prova direta extraída da escrituração contábil; 4. A discussão sobre a natureza dos valores lançados constitui matéria fático-probatória e não enseja nulidade formal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II; CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CTN, art. 142; CPC, art. 1.015; CPC, art. 417; CC, art. 226; RIR/1999, arts. 281 a 287.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT; STJ, REsp 1.704.520/MT.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão